Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENCARGOS CARTORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação solidária das requeridas ao pagamento da repetição do indébito no montante de R$ 7.622,00 (sete mil, seiscentos e vinte e dois reais), referente a taxas cartorárias cobradas do autor de forma supostamente indevida.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61633435.

3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

4. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

5. Na sentença recorrida restou pontuado o seguinte: “Esquadrinhando-se os elementos de prova acostados ao processo, colhe-se que todo o tramite ligado a transferência do imóvel por cessão consta no contrato objeto da lide (ID 170692490) e que, inclusive, as taxas cobradas foram claramente informadas no e-mail (ID 170696648, pág. 1) não havendo o que se falar em ausência de previsão ou falha informacional. Mas não é só: quando na formalização do contrato há a anuência aos termos nele determinados, vinculando as partes. O contrato tem a Cláusula Décima, que traz as determinações para ocasião de Cessão ou Transferência, e a empresa ao tratar da possibilidade com o autor, respeitou todos os termos ali descritos.”

6. Verifica-se equívoco do Juízo de origem ao citar a cláusula décima do contrato de ID 61633321, quando, na verdade, as disposições acerca dos encargos cartorários encontram-se disciplinados na cláusula décima primeira (ID 61633321, pág. 13). Referida cláusula dispõe que todas as despesas com escrituras, registros, impostos de transmissão inter-vivos – ITBI e outras despesas existentes, necessárias ao registro do contrato, lavratura e registro da escritura definitiva, correrão por conta exclusiva do comprador, como condição do instrumento, expressamente ajustadas pelas partes.

7. Mesmo prevista em contrato a responsabilidade do comprador pelos encargos cartorários, a requerida não se furtou do seu dever de informação, conforme se verifica pela troca de e-mails de ID 61633327, onde esclarece ao comprador quanto às taxas e emolumentos que deveria quitar para formalização do contrato.

8. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios, não desponta falha na prestação do serviço por parte da contratada/recorrida que justifique a pretensão reparatória consignada na inicial. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que o consumidor teria demonstrado plena ciência do objeto do contrato, bem como das despesas ali consignadas de forma clara e especificamente discriminadas, tudo a resultar na observância dos direitos protetivos ao consumidor (informação e transparência).

9. Desse modo, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da requerida, não merecendo reparos a sentença de improcedência.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.